Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705790-63.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 16/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR